Tribunal: TJMT
Processo: 1015754-87.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015754-87.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDERSON MORAES DA SILVA - CPF: 733.856.891-04 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. JUROS. INDEXADOR TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ.

2- Inexiste interesse recursal a respaldar a insurgência acerca dos fatos comprovados e afirmados em sentença recorrida, pois, não há condenação quanto a esse ponto.

3- É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada (Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10.3.2009).

4 – Juros (encargos), no ordenamento jurídico atual, o indexador é taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, de modo que deve ser observado o período da contratação e a tabela da respectiva operação bancária do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO PAN S.A., contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada” de n. 1015754-87.2022.8.11.0041, manejada por ANDERSON MORAES DA SILVA, que restou assim exarado em sentença de ID nº 139828189:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes de Cartão de Crédito Consignado, a taxa de juros de 1,62% ao mês, capitalizados mensalmente, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas.

Determino que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido. OFICIE-SE AO ORGÃO EMPREGADOR.

Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Custas e despesas processuais “pro-rata”, e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.”

Irresignado com a sentença de piso, o banco requerido, arguiu razões recursais (ID. 139828197), aduziu acerca da possibilidade de juntada de documentos em fase recursal, com objetivo alcance da verdade real, requerendo a juntada dos documentos apresentados com o recurso.

Arguiu acerca da liquidação extrajudicial do banco Cruzeiro do Sul a qual foi, via leilão oficial realizado em 26/04/2013, adquirido parte da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado pelo banco recorrente e, cuja operação cumpriu todas as exigências impostas pelo órgão regulador, também liquidante, Banco Central do Brasil, a fim de proteger o direito consumerista e dar continuidade às obrigações assumidas pelo Banco Liquidado. Assim arguiu preliminarmente, da responsabilidade objetiva do banco Cruzeiro do Sul e da ilegitimidade passiva parcial do banco Pan por período anterior à arrematação.

No mérito alegou que a r. sentença declarou a inexistência do contrato de cartão consignado questionado, acolhendo, nesse aspecto, a pretensão da parte recorrida, e que no caso dos autos, é impossível que a parte autora/recorrida tenha sido induzida a erro. Que há ausência de provas que atestem confirmem as alegações da parte autora.

Contra argumentou a sentença sob o enfoque que não houve defeito na celebração dos contratos, na medida em que o recorrente agiu com máxima diligência e cumpriu rigorosamente as providências impostas para esse tipo de operação, não há motivo para concretizar a responsabilidade objetiva do prestador de serviço, prevista no art. 14 do CDC, assim como a responsabilidade subjetiva a que alude o art. 927, caput, CC, motivo pelo qual enseja a reforma da sentença ora recorrida, devendo o feito ser julgado totalmente improcedente.

Aduziu a possibilidade de alternativa do contrato ser anulado, devendo todos os valores disponibilizados ao autor a título de tele saque serem considerados na compensação dos valores.

Deu ênfase a conduta do recorrido que se vale da presente ação para locupletar dos créditos cedidos para a realização diversas compras, visando ainda enriquecer ilicitamente à custa da parte recorrente, visto que pleiteia a condenação da instituição demandada em supostos danos morais.

Manifestou acerca da inexistência de danos materiais pelo fato do desconto ser obrigação contratual firmada voluntariamente pelas partes, e que não há de se falar em danos materiais ou restituição de valores, visto que utilizados para solver o débito consequente da utilização do produto. Que o produto oferecido, possui expressa previsão na Lei Federal de nº 10.820/03, que é autorizada a averbação da margem consignável a favor de instituições financeiras, de modo que não há que se falar em qualquer cobrança excessiva, tampouco má-fé da empresa recorrida que apenas efetuou a cobrança dos valores dispostos contratualmente, de modo que, este caso concreto, não se enquadra nas hipóteses de repetição do indébito em dobro de eventuais valores.

Apresentada contrarrazões (ID nº
139829654
), manifestou razões pela manutenção da sentença com arguição preliminar de má-fé da recorrente pela juntada de documentos novos, sem que houvesse existência de comprovação do motivo que impediu de juntada anteriormente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo BANCO PAN S.A. contra a sentença de id. 139828189, proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada nº 1029178-36.2021.8.11.0041 movida por ANDERSON MORAES DA SILVA, a qual culminou no julgamento de procedência parcial dos pedidos iniciais, a tão somente determinar que no negócio jurídico realizado entre as partes é de Cartão de Crédito Consignado, e da taxa de juros de 1,62% ao mês, capitalizados mensalmente, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas, e, uma vez adequado o contrato, havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Pois bem, a priori necessário análise de preliminar de ilegitimidade da parte passiva suscitada pela recorrente, sob o argumento de que o banco Cruzeiro do Sul (instituição financeira responsável a firmar contrato com o recorrido) foi levada a leilão oficial realizado em 26/04/2013, sendo adquirido pelo Banco PAN SA. a carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado, e que cuja operação cumpriu todas as exigências impostas pelo órgão regulador, também liquidante, Banco Central do Brasil, assim arguiu preliminarmente, da responsabilidade objetiva do banco Cruzeiro do Sul e da ilegitimidade passiva parcial do banco Pan por período anterior à arrematação.

Sem razão.

Como bem explicitado em fundamentos da sentença recorrida, o banco recorrente adquiriu/incorporou, em arrematação por leilão, o negócio carteira de cartão de crédito consignado, a qual consta o contrato do recorrido, por esta razão, o Banco PAN AS deu por continuidade a relação de consumo, assumindo a obrigação (ônus e Bônus) controle e gestão, como autêntico sucessor da referida carteira de crédito, desta forma é por consequente legal que deve assumir a legitimidade passiva ad causam do banco incorporador para figurara no polo passivo da lide.

Rejeito a preliminar.

Ao que pertine a juntada de documento novo por ocasião da interposição da apelação, entendo que o documento “novo”, confeccionado antes mesmo da distribuição da ação presente, deveria ser trazido aos autos em sede de contestação.

Importante ressaltar que, é lícita às partes a juntada de novos documentos, no curso da lide, todavia, é necessário que aqueles sejam destinados à realização de prova de fatos novos, conforme determina o art. 397 do Código de Processo Civil/1973.

Contudo, evidente que a fase para a apresentação de provas documentais é na petição inicial para o autor e em contestação para a parte ré, de forma que não demonstrada qualquer das hipóteses elencadas no citado art. 397 do CPC/73, as provas juntadas em fase posterior a devida não hão de ser analisadas.

No presente caso, não há qualquer resquício de prova, e sequer menção nas razões, de que os documentos versem sobre fatos novos, de forma que não pudesse ter sido juntado aos autos no momento oportuno, o que como o dito impediu sua apreciação pelo juízo de origem.

De forma que em também, não sendo analisado em grau recursal, não há prejuízo para a parte contrária, assim, não há necessidade de se desentranhar tais documentos dos autos, haja vista a inexistência de previsão legal nesse sentido, sendo certo sim, que medida nesse sentido, apenas acarretaria atraso do julgamento definitivo do feito. Nesse sentido jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINARES DE DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS COM A APELAÇÃO E DE INOVAÇÃO RECURSAL. (...). 1. Preliminares. Desnecessário o desentranhamento da perícia médica realizada pelo INSS, juntada quando da interposição do apelo, visto que não caracteriza cerceamento de defesa à parte autora, porquanto não será analisado em sede recursal e o seu desentranhamento, agora, apenas acarretaria dilações processuais e retardamento na solução do feito. (...). Preliminares rejeitadas (...).” (TJRS, Apelação Cível Nº 70057353989, Nona Câmara Cível, Relator: Des. Eugênio Facchini Neto, Julgado em 31/01/2014).

Isto posto, afasto pedido recursal, com o indeferimento da juntada dos documentos.

Quanto ao mérito recursal.

Isto porque primeiramente tenho que com a improcedência aos demais pedidos da inicial pela sentença do MM. Juízo a quo (com afirmação das alegações da requerida por sua contestação) quanto a existência de débito, validade do contratual e ausência do dever de indenizar danos morais, vejo que não há interesse recursal da instituição financeira a estes pontos. Inexiste interesse recursal a respaldar a insurgência acerca dos fatos comprovados e afirmados em sentença recorrida, pois, não há condenação quanto a esse ponto.

Ademais quantos aos pontos decididos em condenação a recorrente, os juros considerados exorbitantes devem seguir aos termos do decisum recorrido, visto que a cobrança dos juros remuneratórios devem relação à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação.

Deflui dos autos, que o autor ora apelado, entabulou empréstimo consignado junto à instituição ora apelante pelo contrato comprovado nos autos sob o registro dos IDs. nºs 139828185 e 139828186, sob a modalidade de cartão de crédito consignado, cujas taxas de juros foram fixadas em 4,70% a.m e 73,52% a.a e a CET em 8,85% a.m e 176,69% a.a.

Assim apesar da clara e didática fundamentação da sentença recorrida, em cognição dos fatos e documentos dos autos, o douto Juízo singular limitou-os à taxa média de mercado na operação de cartão de crédito. Neste item, defende o apelante que prevaleçam os juros pactuados e identificados em cada fatura.

Inicialmente, imperioso um relato sobre os juros remuneratórios no decorrer dos anos, para depois se verificar se os índices aplicados estão ou não corretos.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de não mais haver limitação às taxas de juros avençadas por meio de contrato, salvo mediante flagrante abusividade.

Tal entendimento restou cristalizado na Súmula 382: Súmula 382 do STJ: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". Ademais, é de bom alvitre salientar que é pacífico o entendimento jurisprudencial e doutrinário de que não existe limite legal para a incidência de juros remuneratórios após a revogação do artigo 192, § 3º, da Constituição Federal, sendo inaplicável às instituições financeiras o Decreto n° 22.626/33.

Não obstante, essa é a doutrina expendida pelo Supremo Tribunal Federal na súmula 596: Súmula 596 do STF: "As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional". Assim, devem prevalecer os juros remuneratórios contratados.

No entanto, afigura-se perfeitamente possível haver a revisão dos juros quando verificada abusividade ou excessiva onerosidade no contrato. Isso porque, as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão sujeitas às disposições do Código de Defesa do Consumidor, podendo, desta feita, ser revisadas as cláusulas contratuais abusivas, como é o caso daquelas que estabelecem juros excessivos, desde que restem comprovados.

Nesses termos, já se encontra pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, senão vejamos: “A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil.” (STJ, 4ª Turma, EDcl no REsp 1005046/RS, Relator Min. João Otávio de Noronha, julgado em 10/03/2009, DJe 23/03/2009).

Se não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça decidiu a questão da limitação dos juros ao julgar o REsp nº 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, recurso este representativo da controvérsia e processado pela sistemática prevista no artigo 543-C do Código de Processo Civil. Vejamos o referido acórdão:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) (STJ - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Como se vê, para se constatar a abusividade de determinado patamar de juros remuneratórios em contrato bancário deve ser seguido o posicionamento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual os juros remuneratórios abusivos são aqueles que, em uma relação de consumo, coloquem o consumidor em desvantagem exagerada e cabalmente demonstrada.

Feitas tais considerações, resta analisar o contrato, para verificar se este não destoa das taxas médias de operação de crédito divulgada pelo BACEM através do site
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
(consulta histórico ano 2011). Que dispôs: “II.2 - Operações com recursos livres - Crédito referencial para taxas de juros. A evolução do crédito, em outubro, foi influenciada pela greve bancária, que restringiu parcialmente o acesso aos serviços bancários, afetando, principalmente, o crédito a pessoas físicas, em particular o crédito pessoal e o consignado, modalidades cujas médias diárias das concessões recuaram 4,7% e 13,4% no mês.”

No caso em comento, em que pese não constar nos autos o contrato inicial firmado entre o recorrido e o Banco Cruzeiro do Sul em 2011, com especificações da aplicação dos juros legais no cartão de crédito consignado, vejo que com a novação contratual pelo documento de “Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN” (ID 139828186) assinado pelo recorrido em 2014, restou repactuado a aplicação de juros de 4,70% ao mês e 73,52% a.a. e CET 8.85% a.m. e 176,65% a.a.

Logo, o valor dos juros cobrados no cartão de crédito em 2014 pelo banco recorrente em novação do pactuado (4,70% ao mês e 73,52% a.a. e CET 8.85% a.m. e 176,65% a.a), tem-se que os juros aplicados encontra-se aquém dos praticados no mercado à época do vencimento de cada fatura mesmo em 2011. Portanto, os juros legais pactuados no cartão de crédito devem ser respeitados, assim, neste particular, a sentença deve ser reformada, haja vista que notadamente não há ato ilícito devido à inexistência de falha na prestação dos serviços.

Desta forma, considerando as provas de contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente do apelado, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito.

Com essas considerações, conheço do recurso DOU-LHE PROVIMENTO, a reformar a r. decisão sentencial, a manter aplicado os juros contratados e renovados em termo de adesão, por se encontrarem aquém dos praticados no mercado à época. Consequentemente, por todo exposto, devem os pedidos formulados na exordial pelo autor, serem totalmente julgados improcedentes.

Por fim, vencido o apelado nesta instância recursal, mister se faz a reversão dos consectários da sucumbência em seu desfavor, a qual arbitro no percentual de 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023